Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Legítima defesa.
1 – Declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por depoimento do policial e laudo de exame de corpo de delito - que constatou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, provando que o réu ofendeu a incolumidade física da vítima, autorizam a condenação.
2 – Não há legítima de defesa se não demonstrado que o réu agiu para se defender de injusta agressão da vítima ou, ainda que essa tenha ocorrido, não se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.
3 – Apelação não provida.